Tribunal: TJBA
Processo: 8015374-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015374-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARINA BOMFIM PIRES

Advogado(s)
:
ROSANA CAL FERREIRA, RAISSA ILEANE SILVA DOS SANTOS, ELIENE BRAGA DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de pensão por morte à autora, viúva de policial militar falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (
i
) definir se houve prescrição do fundo de direito à pensão por morte; (
ii
) verificar se a autora comprovou a condição de dependente do servidor falecido; e (
iii
) estabelecer se é cabível a adequação de ofício dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em razão do pedido de concessão do benefício de pensão por morte tratar-se de relação de trato sucessivo com natureza alimentar, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, conforme entendimento do STF (RE 626.489/SE, Tema 313) e do STJ (EREsp 1.269.726/MG).

4. Aplica-se apenas a prescrição quinquenal às parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, nos termos do Enunciado Sumular n.º 85 do STJ.

5. A autora comprovou a condição de dependente do servidor falecido por meio de documentos como certidão de casamento, certidão de óbito, comprovante de residência, cartão de dependente do PLANSERV e sua inclusão como viúva meeira no processo de inventário n.º
0567227-73.2016.8.05.0001
.

6. A adequação dos honorários sucumbenciais pode ser feita de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015 e jurisprudência do STJ.

7. Como a sentença é ilíquida, o percentual dos honorários deve ser fixado na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida. Arbitramento dos honorários sucumbenciais reformado, de ofício, para ocorrer na fase de liquidação.

Tese de julgamento
: 1. Por se tratar de relação de trato sucessivo com natureza alimentar, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, incidindo apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas. 2. A condição de dependente do cônjuge falecido pode ser comprovada por documentos que demonstrem vínculo conjugal e convivência à época do óbito. 3. A fixação dos honorários sucumbenciais em sentença ilíquida deve ocorrer na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; art. 201, inc. V; Lei Estadual/BA n.º 7.249/1998, art. 9º; Lei Estadual/BA n.º 7.990/2001, art. 93; Lei Estadual/BA n.º 11.357/2009, art. 12; CPC/2015, art. 85, §§ 3º, 4º, 5º; Decreto 20.910/1932, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 626.489/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16.10.2013; STJ, EREsp nº 1.269.726/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.03.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.749.680/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.04.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.336.265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8015374-62.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA

e Apelada
MARINA BOMFIM PIRES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões expostas no voto do Relator
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator